Tribunal: TJBA
Processo: 8062137-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062137-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ERONIZ FERNANDES FARIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO PELA INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DEVER DE COOPERAÇÃO E CUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS LOGÍSTICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em outubro de 2019. A extinção foi fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em viabilizar o cumprimento da medida liminar, mesmo após regular intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal. A ação visava a retomada de veículo alienado fiduciariamente, cuja apreensão foi frustrada por ausência de providências mínimas a cargo da instituição financeira. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em avaliar a validade da extinção por abandono da causa, com foco na suficiência da intimação pessoal realizada e na responsabilidade do credor fiduciário quanto à adoção de medidas logísticas indispensáveis ao cumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir Verifica-se que a intimação pessoal foi regularmente efetivada por carta com aviso de recebimento (AR), atendendo às exigências legais do art. 485, § 1º, do CPC. A instituição financeira deixou de cumprir deveres processuais essenciais, como fornecer guincho e local de depósito, elementos indispensáveis para a execução da medida liminar em conformidade com o Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 da Corregedoria local. A paralisação do processo por quase cinco anos, sem justificativa plausível ou atuação diligente da parte autora, caracteriza o abandono da causa e impõe a extinção como medida de proteção à duração razoável do processo. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC impõe ao credor a responsabilidade de promover atos efetivos para a concretização das ordens judiciais, não sendo lícito transferir ao Judiciário o ônus exclusivo da execução da liminar. A extinção do feito por abandono, após o regular atendimento dos requisitos legais, reflete a necessária observância dos princípios da celeridade, eficiência e boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de medidas eficazes por parte do autor para cumprir ordem judicial, mesmo após intimação pessoal válida, configura abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. É legítima a exigência de apoio logístico pelo credor fiduciário para viabilizar a execução da liminar, em atenção ao dever de cooperação processual." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 6. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8031957-30.2021.8.05.0001; TJCE, Apelação Cível nº 0248123-34.2022.8.06.0001; STJ, precedentes sobre abandono da causa e cooperação processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8062137-97.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO ITAU S/A e como Apelado ERONIZ FERNANDES FARIAS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e lhe NEGAR PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA